Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-57.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-57.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
GILDEMBERG DOS SANTOS COUTINHO, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO, JOECELIA COUTINHO QUADROS

APELADO: EUNILSON PEREIRA GUSMAO

Advogado(s)
:
FELIPE VIAN, TATIANE RAFAELE SARTOR, JOED SOARES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. AÇÃO ANTERIOR. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. RETROAÇÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. CITAÇÃO PELO CORREIO. RECUSA DO RÉU NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000038-57.2016.8.05.0111, em que figuram como apelante ELIENE ALVES BARBOSA e como apelado EUNILSON PEREIRA GUSMAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator